Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735559-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE ROBERTO RODRIGUES MASCARENHAS D E S P A C H O Intime-se o recorrido para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2022 08:35:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator